Tribunal: STF
Processo: Rcl 93782
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais — MPMG para garantir a observância da Súmula Vinculante 10 contra decisão proferida pelo Ministro Relator do Habeas Corpus — HC 1.070.130/MG, do Superior Tribunal de Justiça  — STJ.

O MPMG narra que o beneficiário da decisão reclamada foi preso em flagrante delito, em 4/11/2025, pela conduta do art. 147 do Código Penal (crime de ameaça), no contexto da Lei n. 11.340/2006 (violência doméstica e familiar contra a mulher).

Expõe que, por ocasião da audiência de custódia, o juízo de primeiro grau, com fundamento no art. 20 da Lei n. 11.340/2006, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. 

Afirma que a decisão foi alicerçada na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como na configuração do periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública e na salvaguarda da integridade física da vítima, tendo em vista o histórico de intensa reiteração delitiva do autuado e o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.

A defesa, então, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — TJMG, que denegou a ordem sob o fundamento de que, embora o Ministério Público tenha se manifestado pela concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a decretação de medida mais gravosa pelo juízo não configura atuação de ofício vedada pelo ordenamento processual.

Contra esse acórdão, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, distribuído ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que, em decisão monocrática, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para revogar o decreto de prisão preventiva, mediante o cumprimento de medidas protetivas e cautelares a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau, ressalvada a possibilidade de nova decretação da prisão com observância às normas e garantias do processo penal.

Aduz que, não obstante tenha reconhecido a presença de risco de reiteração delitiva, o Ministro Relator reputou ilegal a custódia sob fundamento de que a decretação, de ofício, da prisão preventiva — sem requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, que, no caso concreto, manifestou-se favoravelmente à aplicação de medidas alternativas — viola o sistema acusatório e contraria o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal.

Em vista disso, o MPMG interpôs agravo regimental requerendo o restabelecimento da prisão preventiva do réu, por estarem presentes os seus fundamentos, em especial a reiteração delitiva e o risco comprovado à integridade da vítima, com base em dois fundamentos: 

I. o art. 20 da Lei Maria da Penha autoriza expressamente a decretação da prisão preventiva de ofício, e o art. 12-C, § 2.º, do mesmo diploma impede a concessão de liberdade provisória quando constatado risco concreto à integridade física da vítima; 
II. ainda que assim não se entenda, a manifestação ministerial pela homologação do flagrante com imposição de cautelares e fixação de medidas protetivas configura, nos termos dos recentes precedentes do STJ citados, provocação suficiente do órgão ministerial, de modo que a decretação da preventiva pelo juízo de origem não caracteriza atuação de ofício nem constrangimento ilegal.

Sustenta, em síntese, que o afastamento da incidência do art. 20 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) implicou, ainda que não expressamente, juízo de inconstitucionalidade realizado por decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, configurando patente descumprimento da Súmula Vinculante 10.

Ao final, requer:

a) o conhecimento da reclamação pela Presidência desse Supremo Tribunal Federal, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante; 
b) O deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão do Ministro da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, impedindo a sua imediata produção de efeitos, evitando a soltura do réu, nos termos do art. 989, II, do CPC/15; 
c) A requisição de informações ao Ministro relator da decisão impugnada, no prazo de 10 (dez) dias; 
d) Decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para o Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República; 
e) a citação do réu para, querendo, se manifestar como interessado, no prazo de 15 (quinze) dias; 
f) ao final, o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante no. 10 (doc. 1, pp. 12-13).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação em parecer assim ementado:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TESE DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. ATAQUE À DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A ORDEM, DE OFÍCIO, NOS AUTOS DO HC Nº 1.070.130/MG, PARA REVOGAR O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, DETERMINANDO O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E CAUTELARES A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE NOVA DECRETAÇÃO DE PRISÃO DE ACORDO COM AS NORMAS E GARANTIAS DO PROCESSO PENAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO AGRAVO REGIMENTAL INTENTADO PELO PARQUET ESTADUAL. FALTA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESSA SUPREMA CORTE. 
PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (doc. 12, p. 1).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento. 

Isso porque a decisão impugnada — que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para revogar o decreto de prisão preventiva mediante o cumprimento de medidas protetivas e cautelares a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau — não foi proferida por órgão fracionário de Tribunal, mas é da lavra do Ministro Relator do HC 1.070.130/MG, em juízo monocrático.  

Nesse contexto, inexiste violação à Súmula Vinculante 10, que estabelece: 

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Transcrevo, por oportuno, trecho da Rcl 14.889 MC/SP, da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa:

O art. 97 da Constituição e a SV 10 são aplicáveis ao controle de constitucionalidade difuso realizado por órgãos colegiados. 
Por óbvio, o requisito é inaplicável aos juízos singulares, que não dispõem de “órgãos especiais”. 
Ademais, o controle de constitucionalidade incidental, realizado pelos juízes singulares, independe de prévia declaração de inconstitucionalidade por tribunal. A tese exposta na inicial equivaleria à extinção do controle de constitucionalidade difuso e incidental, pois caberia aos juízes singulares tão somente aplicar decisões previamente tomadas por tribunais no controle concentrado e abstrato de constitucionalidade.

De acordo com esse entendimento, menciono julgados proferidos em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. INAPLICABILIDADE DO PRECEITO SUMULAR. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA IMPUGNAÇÃO DO ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 72.130 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/11/2024).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÕES SINGULARES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Decisões monocráticas, no exercício de competência singular, seja em primeiro grau ou segundo grau, não se sujeitam à Cláusula de Reserva de Plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição Federal.
2. Conforme reiterada jurisprudência da CORTE, “a Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância” (Rcl 17.150 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 02-06-2014). No mesmo sentido: Rcl 25457 AgR (de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2017).
3. Quanto à atuação singular de juízo de segundo grau, esta CORTE também já decidiu que “o indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo”, havendo, nesses casos “desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República” (Rcl 10864 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/3/2011).
4. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.
5. Agravo Interno a que se nega provimento (Rcl 52.631 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/6/2022).

Ademais, verifico que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como uma espécie de atalho processual — havia recurso de agravo interno pendente de análise —, buscando, ante razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal.

Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:  

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator